Tribunal: TJSP
Processo: 2219272-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA - Determinação de restabelecimento integral do agravado à sua conta no instagram, do depósito do valor das multas diárias acumuladas e estipulação de prazo de cumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de novas astreintes. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não é cabível nova redução da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. MULTA DIÁRIA - Determinação de restabelecimento integral do agravado à sua conta no instagram, do depósito do valor das multas diárias acumuladas e estipulação de prazo de cumprimento da ordem judicial, sob pena de imposição de novas astreintes. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não é cabível nova redução da multa diária fixada, diante da ausência de fatos supervenientes à sua última alteração e considerando o descumprimento reiterado pelo agravante. Impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização, diante da oposição do agravado e da ausência de prova concreta da impossibilidade técnica do cumprimento da determinação judicial. Valor das multas diárias cumuladas que não se confunde com eventual indenização em caso de conversão em ação de indenização. Verbas com finalidades diversas. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.